Tribunal: CARF
Processo: 10183.721253/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721253/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
NÃO
RECEBIMENTO
DE
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE OFERECER OS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não
tenha recebido comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se
extraviado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721253/2010-53
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721253/2010-53

Relatório

Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:

O contribuinte acima identificada apresentou impugnação, fl. 04/06, em razão da
Notificação de Lançamento relativa ao IRPF exercício 2009, oriunda da revisão de sua
declaração de ajuste anual.
Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.138,30, em decorrência da seguinte
infração:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.

A Notificação de Lançamento em questão deu-se em razão da constatação de omissão
de rendimentos recebidos da fonte pagadora AFIRMATIVO CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE MATO GROSSO LTDA, no valor de R$ 14.120,07, com IRRF de R$
744,72, compensado na apuração do imposto suplementar lançado.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
1 - Recebeu apenas parte dos rendimentos omitidos, no total de R$12.742,80, conforme
folha de pagamento da empresa;
2 - há confusão empresarial, constituindo grupo Econômico entre as fontes pagadores
Afirmativo e Instituto Bom Jesus de Cuiabá;
3 – Foi foi induzido a erro pelas empresas pagadoras, uma vez que sendo contratado
pela Afirmativo Centro de Ensino Superior de Mato Grosso Ltda, recebeu desta,
conforme holerite, os meses trabalhados de janeiro a junho/2008 e,
4 – observando-se os lançamentos realizados pelas empresas Afirmativo e Instituto de
Educação Bom Jesus, percebe-se que a primeira pagou efetivamente de janeiro a julho,
coincidindo tal informação com o valor lançado e supostamente omitido na Declaração;
5 - a empresa Instituto de Educação Bom Jesus emitiu holerites de julho a dezembro,
entretanto apenas de agosto a dezembro efetuou os pagamentos;
6 – requereu o Comprovante de Rendimentos Pagos e de RIRF junto ao seu
empregador, este apenas lhe forneceu o apresentado, relativo ao Instituto Bom Jesus de
Cuiabá, rendimentos auferidos de agosto a dezembro de 2008;
7 - não houve qualquer dolo por sua parte em omitir tal rendimento, uma vez que, em
tese, juntou o Comprovante de Rendimentos Pagos e de RIRF de seu único empregador;
8 - a confusão patrimonial entre as empresas é grande, motivo pelo qual teve desfecho
recentemente a Ação Trabalhista por ele movida em face de ambas as empresas, grupo
econômico já reconhecido pela Justiça Trabalhista.
9 – o comprovante emitido pelo Instituto de Educação foi redigido erroneamente, face
aos holerites emitidos;
DO PEDIDO
Requer o contribuinte:
1 – Realização de diligências junto às duas fontes pagadoras para verificar a exatidão no
lançamento e recolhimento do IRRF, tendo em vista que o erro e o fato gerador da
infração tributária decorre delas, substitutas tributárias;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721253/2010-53

2 - exclusão da multa de ofício aplicada para corrigir os valores recebidos efetivamente,
bem como corrigir o IR retido na fonte e conseqüentemente o IR Suplementar devido.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO RECEBIMENTO DE COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS.
OBRIGAÇÃO
DE
OFERECER
OS
RENDIMENTOS
À
TRIBUTAÇÃO.
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/04/2012 (e-fls. 146), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/05/2012 (e-fls. 148/155), sustentando, em
apertada síntese, os mesmos argumentos apresentados na impugnação.

Voto

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que diversos argumentos já foram enfrentados no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
O impugnante alega que do valor de R$14.120,07 de rendimentos omitidos em sua
Declaração de Ajuste Anual, proveniente da fonte pagadora Afirmativo Centro de
Ensino Superior de Mato Grosso Ltda, recebeu apenas parte, R$12.742,80.
Para provar o alegado, junta cópias de seus recibos de pagamento de salário, fls. 13/24.
Verifica-se que o valor de R$12.742,80, que o impugnante confessa ter omitido,
equivale à soma dos seus recebimentos, da fonte pagadora Afirmativo Centro de Ensino
Superior de Mato Grosso Ltda, no período de janeiro a junho de 2008, conforme recibos
apresentados.
Alega, ainda, o conribuinte que foi contratado pela empresa acima referida, mas em
razão da existência de grupo econômico entre esta e o Instituto Bom Jesus de Cuiabá,
ocorreu confusão empresarial, sendo que, conforme os lançamentos realizados por
ambas as empresas, a primeira pagou efetivamente seu salário de janeiro a julho/2008,
coincidindo tal informação com o valor lançado e supostamente omitido na sua
Declaração.
Observa-se que o próprio contribuinte afirma que a empresa Afirmativo Centro de
Ensino Superior de Mato Grosso Ltda pagou efetivamente seu salário de janeiro a
julho/2008, embora tenha emitido recibo de pagamento apenas para os meses de janeiro
a junho/2008.
Verifica-se, ainda, que somando o seu salário do mês de julho, R$ 1.291,29, conforme
comprovante apresentado, aos R$12.742,80 referentes aos meses de janeiro a
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721253/2010-53

junho/2008, obtém-se R$ 14.034,09, o que é diferente do valor lançado a título de
Omissão de Rendimentos.
Ainda, o contribuinte declarou rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto Bom
Jesus de Cuiabá no valor de R$ 8.838,38, o que confere com o total por esta informado
em DIRF, sendo que a soma dos recibos de pagamento por ela emitidos, período de
julho a dezembro/2008, totaliza R$ 10.268,37.
Conforme quer provar o impugnante (recibos de pagamento apresentados), a empresa
Afirmativo Centro de Ensino Superior de Mato Grosso Ltda pagou seus salários no
período janeiro a junho/2008, no total de R$12.742,80 (omitido), e o Instituto Bom
Jesus de Cuiabá no período de julho a dezembro/2008, totalizando R$ 10.268,37.
Entretanto, verifica-se, conforme consta do sistema da SRFB, extrato abaixo, que a
primeira fonte pagadora informou em Dirf R$ 14.120,07 e a segunda R$ 8.838,38.

Verifica-se que o impugnante recebeu das duas fontes pagadores a soma de R$
23.011,17 (12.742,80 +10.268,37) e declarou apenas R$ 8.838,38, relativo a uma delas
(Instituto Bom Jesus de Cuiabá), restando a diferença de R$ 14.172,79 não declarada.
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras.
Portanto, não se pode aceitar as justificativas do impugnante, atribuindo parte da
omissão de rendimentos apurada à confusão por parte das suas fontes pagadoras.
Com relação à multa aplicada, é importante anotar que não se verifica indução ao
erro, eis que o contribuinte recebeu de duas fontes pagadoras e omitiu parte dos rendimentos1.
Portanto, a situação em tela não se amolda à tratada na Súmula n° 73 do CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Assim, vê-se que a multa de ofício no percentual de 75% foi aplicada em
conformidade com o artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/1996, sendo correta a sua exigência.

1 e restou devidamente comprovado nas DIRFs apresentadas à RFB
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721253/2010-53

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital